Tribunal: TJSP
Processo: 1040427-83.2014.8.26.0114
Classe: Apelação Cível / Seguro
Órgão julgador: Gomes Varjão
Órgão colegiado: 34a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2021-08-09
Data de publicação: 2021-08-11

Ementa:
VOTO No 36.778

Seguro de vida e acidentes pessoais em grupo. Ação de cobrança. Cerceamento de defesa por não ter sido deferida a produção de prova oral. Inocorrência. Prova que não seria hábil a influenciar na formação do convencimento do juízo e, consequentemente, alterar o desfecho dado ao caso, motivo pelo qual inexistia óbice ao julgamento da lide, na forma do art. 355, I, do CPC.
Perícia

Ementa:
VOTO No 36.778

Seguro de vida e acidentes pessoais em grupo. Ação de cobrança. Cerceamento de defesa por não ter sido deferida a produção de prova oral. Inocorrência. Prova que não seria hábil a influenciar na formação do convencimento do juízo e, consequentemente, alterar o desfecho dado ao caso, motivo pelo qual inexistia óbice ao julgamento da lide, na forma do art. 355, I, do CPC.
Perícia judicial, produzida sob o crivo do contraditório por profissional de confiança do juízo e sem interesse na resolução do feito, que concluiu ser a invalidez permanente parcial do autor decorrente de doença profissional. Ausência de cobertura contratual. Improcedência da pretensão inicial era medida que se impunha.
Recurso improvido.